Tribunal: TJSP
Processo: 2020944-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional - Assistência judiciária gratuita – Presença de elementos que infirmam a declaração de pobreza – Necessidade, todavia, de concessão de oportunidade para comprovação do preenchimento dos requisitos - Inteligência do art. 99, § 2o do novo CPC – Hipótese de reforma da decisão agravada, para que se conceda à agravante a oportunidade de comprovação do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional - Assistência judiciária gratuita – Presença de elementos que infirmam a declaração de pobreza – Necessidade, todavia, de concessão de oportunidade para comprovação do preenchimento dos requisitos - Inteligência do art. 99, § 2o do novo CPC – Hipótese de reforma da decisão agravada, para que se conceda à agravante a oportunidade de comprovação do alegado – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2020944-91.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31665
Registro: 2020.0000427885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2020944-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA ANTÔNIA DA
SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020944-91.2020.8.26.0000 -Voto no 31665
2
VOTO No: 31665
AGRV.No: 2020944-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MARIA ANTONIA DA SILVA SANTOS
AGDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
Agravo de instrumento Ação revisional - Assistência judiciária
gratuita Presença de elementos que infirmam a declaração de
pobreza Necessidade, todavia, de concessão de oportunidade
para comprovação do preenchimento dos requisitos - Inteligência
do art. 99, § 2o do novo CPC Hipótese de reforma da decisão
agravada, para que se conceda à agravante a oportunidade de
comprovação do alegado Recurso parcialmente provido, com
observação.
1)
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra decisão de
fls. 53 doas autos originários, que em
ação revisional, indeferiu à agravante a
gratuidade processual.
Argumenta-se,
em
síntese,
que
não
tem
condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo
próprio e de sua família.
Ademais, conforme se verifica do artigo 99, §
2o do Novo Código de Processo Civil, deve o D. magistrado
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos (fls. 08).
Clama pela reforma da decisão agravada, com a
concessão da gratuidade processual e, caso não seja este o
entendimento, requer que se abra prazo para a agravante
comprovar a sua hipossuficiência nos termos do artigo 99, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020944-91.2020.8.26.0000 -Voto no 31665
3
2o NCPC (fls. 10/11).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição do postulado efeito suspensivo, transcorrendo 'in
albis' o prazo para resposta (fls. 21).
É o relatório do necessário.
2) A presente insurgência merece parcial
provimento.
Isto porque, dispõe o novo Código de Processo
Civil, em seu artigo 99, § 2o, que:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No
caso
em
questão,
verifica-se
que
a
declaração apresentada (fls. 30), guarda presunção 'iuris
tantum' de veracidade.
Assim, de acordo com o artigo acima citado,
pode o magistrada solicitar a vinda de elementos que deem
guarida ao alegado.
Não se pode olvidar que o pedido do benefício
foi feito na petição inicial e, de plano, indeferido pelo
douto juízo 'a quo'.
Assim, é perfeitamente possível ao órgão
jurisdicional pedir informações à requerente. E não é só.
Pode ser determinada a produção de provas concretas de suas
afirmações, a fim de preservar o acesso à justiça e o direito
constitucional de ação do jurisdicionado, portanto, deve ser
concedida oportunidade à agravante para que informe todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020944-91.2020.8.26.0000 -Voto no 31665
4
suas fontes de renda, bem como se possui bens (contas
bancárias, aplicações, veículos, imóveis, dentre outros),
apresentando as provas pertinentes. Após, será avaliada a
necessidade do benefício em pauta.
Oportuno observar que não se faz, nesse
momento, análise quanto ao mérito do pedido de assistência
judiciária gratuita, mas tão somente da oportunidade em que
se dera o indeferimento.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto, afastando-se por ora, o indeferimento da
gratuidade, devendo, o MM. Juiz da causa, conceder prazo à
agravante para comprovação de sua hipossuficiência, nos
termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
JACOB VALENTE
Relator